Tribunal: TJSP
Processo: 1005142-07.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Indenizatória. Dano material e moral. Movimentação de conta corrente por terceiro. Fraude. Sentença de improcedência. Apelo do banco. Elementos que permitem afastar a culpa exclusiva da vítima. Fortuito interno, responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral. Negativação. Dano moral 'in re ipsa'. Valor da indenização fixada em R$ 7.000,00 que está aquém do razoável que deve ser

Ementa:
Indenizatória. Dano material e moral. Movimentação de conta corrente por terceiro. Fraude. Sentença de improcedência. Apelo do banco. Elementos que permitem afastar a culpa exclusiva da vítima. Fortuito interno, responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral. Negativação. Dano moral 'in re ipsa'. Valor da indenização fixada em R$ 7.000,00 que está aquém do razoável que deve ser mantido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761749
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005142-07.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado JORGE LUIZ UZUELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005142-07.2020.8.26.0506 -Voto no
2
Voto: 45495
Apelação Cível No: 1005142-07.2020.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Jorge Luiz Uzuelli
Indenizatória. Dano material e moral. Movimentação
de conta corrente por terceiro. Fraude. Sentença de
improcedência. Apelo do banco. Elementos que
permitem afastar a culpa exclusiva da vítima.
Fortuito
interno,
responsabilidade
objetiva
da
instituição financeira. Dano moral. Negativação.
Dano moral 'in re ipsa'. Valor da indenização fixada
em R$ 7.000,00 que está aquém do razoável que deve
ser mantido. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Julgada procedente a ação declaratória de inexigibilidade de
débito c/c pedido de indenização por dano moral, proposta por Jorge Luiz
Uzuelli contra Banco do Brasil S/A; apela o banco (fls. 125/129). Sustenta a
culpa de terceiro pela fraude ocasionada e que não houve dano, visto que
tanto os débitos quanto a conta corrente foram cancelados administrativamente. Pede que seja afastada a indenização, ou
alternativamente que seja reduzida [fls. 134/144]. Processado o recurso,
vieram as contrarrazões [fls. 156/164].
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005142-07.2020.8.26.0506 -Voto no
3
Cuida-se de ação de indenização por dano material e moral,
decorrente de movimentação bancária fraudulenta.
Da narrativa inicial tem-se que os dados do autor foram
utilizados para abertura de conta corrente com emissão de cartão de crédito
no Estado de Minas Gerais.
A r. sentença julgou procedente a ação para declarar a
inexigibilidade dos débitos, além de condenar o réu a indenizar o autor,
fixando o valor da indenização em R$ 7.000,00.
Inconformado, apelou o banco.
Sem razão, contudo.
O banco não logrou êxito em demonstrar que a conta
corrente foi aberta pelo autor, ou mesmo que os gastos com cartão de crédito
fossem devidos.
O que se tem dos autos é que o banco permitiu, a terceiro
estelionatário, que se utilizasse do nome do autor para a realização de golpe.
Por isso, evidente o fortuito interno do banco, que não
exerceu o dever de segurança e cuidado no ato de abertura da conta. Deverá,
assim, a instituição responder pelos danos causados, sendo que tal
responsabilidade decorre, também, do risco do empreendimento (Súmula 479
do E. STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005142-07.2020.8.26.0506 -Voto no
4
Nesse sentido, inclusive, segue posicionamento reiterado
dessa 21a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO. Compras realizadas por estelionatários no cartão de crédito da
autora. Fornecimento da senha do cartão. “Golpe do Motoboy”.
Responsabilidade objetiva do banco. Aplicação do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Recurso da autora provido. Recurso do banco
improvido” [cf, TJSP, Apel. 1000222-97.2018.8.26.0008, Rel. Des. Silveira
Paulilo, j. 19.03.2019].
“Responsabilidade Civil Declaratória de inexistência de
débito c.c. Indenizatória Transação não reconhecida pelo titular da conta
Danos morais e materiais. 1. Havendo indícios de que a operação não
reconhecida pelo titular da conta é resultado da atuação de terceiro
fraudador, o banco é responsável pelos danos experimentados por seu
cliente. Dever indenizatório configurado. Súmula 479 do C. STJ. 2. Danos
materiais. Cumpre à instituição financeira efetuar a devolução das
importâncias indevidamente retiradas da conta corrente de sua cliente. 3.
Danos morais in re ipsa. Consumidora que suportou dor psicológica
característica de dano moral ao ser repentinamente desapossada de suas
economias e ainda teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção
ao crédito. Circunstância que superou o mero aborrecimento. 4. Não requer
alteração a fixação do quantum indenizatório que leva em conta os critérios
das condições econômicas e sociais das partes, da intensidade do dano e
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Honorários
advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005142-07.2020.8.26.0506 -Voto no
5
condenação, em observância ao art. 85, §11, do CPC. Ação julgada
procedente. Recurso desprovido, com observação” [cf, TJSP, Apel
1106247-86.2017.8.26.0100, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 25.03.2019].
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Transação
bancária
fraudulenta. “Golpe do motoboy”. Inobservância do perfil de consumo.
Falha na prestação do serviço. Responsabilidade da instituição financeira.
Débito inexigível. Ressarcimento das parcelas indevidas quitadas. Dano
moral configurado. Má-fé do banco não demonstrada. Devolução em dobro
incabível. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido” [cf, TJSP,
Apel 1033721-30.2017.8.26.0001, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j.
20.08.2018].
Com relação ao pedido de indenização por dano moral,
igualmente sem razão o banco.
Diferentemente do que afirma, não houve o cancelamento
da conta e dos débitos administrativamente. O que se tem é que o banco
apenas cumpriu com a ordem liminar que foi proferida.
O nome do autor foi negativado, e isso basta ao pedido de
indenização por dano moral.
Nesse sentido já decidiu o STJ:
“Reparação de danos morais. Inscrição indevida em
bancos de dados. Desnecessidade da prova do prejuízo. Basta a irregular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005142-07.2020.8.26.0506 -Voto no
6
inscrição. Indenização. Valor. Arbitramento. Aplicabilidade do art. 1.533. A
mera inscrição indevida em bancos de dados, que é situação vexatória, é
suficiente para autorizar a indenização por danos morais...” (cf. STJ, AgRg
no A.I. no 712.389-RS (2005/0165536-5); STJ. Rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa).
Segundo o magistério de Youssef Said Cahali:
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral
pelos seus próprios elementos; portanto, como a privação ou diminuição
daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz,
a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra
e os demais sagrados afetos”; e se classificando, assim, em dano que afeta “ a
parte social do patrimônio moral ( honra, reputação, etc.) e dano que moleste
“ a parte afetiva do patrimônio moral ( dor, tristeza, saudade, etc.) e dano
moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz,
deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)” (Dano e Indenização,
ed.1980, p.7).
No mesmo sentido leciona Maria Helena Diniz que:
"O dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angústia,
o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima
do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou
melhor, a conseqüência do dano. A dor que experimentam os ais pela morte
violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um dano
estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005142-07.2020.8.26.0506 -Voto no
7
espírito contingentes e variáveis a cada caso, pois cada pessoa sente a seu
modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas
aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a
vítima teria interesse reconhecido juridicamente.(...) Fácil é denotar que o
dinheiro não terá na reparação do moral uma função de equivalência própria
do ressarcimento do dano patrimonial, mas um caráter concomitantemente
satisfatório para a vítima e lesados e punitivo para o lesante, sob uma
perspectiva funcional.” (Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o volume, 18a
edição, São Paulo, Saraiva 2004, p.92,99 e 106).
Sobre a fixação da indenização por dano moral, nos dizeres
de Sergio Cavalieri Filho, “Quanto ao dano moral, a sua indenização não
deve constituir meio de locupletamento indevido do lesado e, assim, deve ser
arbitrada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não
pode, nem deve, ser insignificante, mormente diante da situação econômica
do ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas
que agridam e violem direitos do consumidor. Assim, entendemos que a
indenização pelo dano moral, proporcionar ao ofendido um bem-estar
psíquico compensatório pelo amargor da ofensa, deve ainda representar uma
punição para o infrator, capaz de desestimulá-lo a reincidir na prática do ato
ilícito. A sanção, quando de somenos, incorpora aquilo que se denominou de
risco da atividade, gerando a tão decantada impunidade, o que, sem dúvida
alguma, compromete a efetividade da lei e os seus objetivos. Logo, não se
pode olvidar o seu caráter preventivo-pedagógico e, em algumas situações,
seu caráter punitivo, pela recalcitrância de comportamentos sabidamente
ilícitos, e assim já julgados pelo Poder Judiciário, conduta que não atenta,
somente, contra os direitos dos consumidores, mas contra a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005142-07.2020.8.26.0506 -Voto no
8
autoridade das decisões judiciais” (in “Programa de Direito do
Consumidor”, 3a Edição, Ed. Atlas, São Paulo, 2011, p. 104/105)
Observados os parâmetros acima delimitados, o valor
arbitrado em Primeiro grau se mostra aquém do que entende razoável esta 21a
Câmara de Direito Privado, de modo que não há espaço para redução.
Os honorários ficam como estabelecidos pela r. sentença,
pois já fixado no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica